Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-63.2017.8.11.0012
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003041-63.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUDELINA LIMA SILVA - CPF: 325.858.531-87 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.280.231-49 (APELANTE), ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU -ISENÇÃO – USUFRUTUÁRIOS CONTRIBUINTES - REQUISITOS PARA GOZO DA ISENÇÃO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 921/2001 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Possui o usufruto vitalício de modo que detém com exclusividade o direito de usar a fruir do imóvel, portanto, não há qualquer objeção em ser equiparada a posição de proprietária. 2. Uma vez satisfeitos os requisitos não há como negar o direito líquido e certo da Impetrante e, conforme bem esclareceu o digno Magistrado na sentença, restaram sobejadamente demonstrados pelos documentos acostados nos autos. 3. Apelo desprovido e sentença ratificada”.
(TJ-MT - APL: 00021028320178110012 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/03/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA e LAUDELINA LIMA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, M.M.
Ítalo Oswaldo Alves da Silva
, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0003041-63.2017.8.11.0012
,
consistente no reconhecimento da isenção de IPTU referente ao imóvel no qual exercem a posse.

Irresignada, alega a parte apelante que tem direito a isenção do IPTU, nos termos do art. 37, III do Código Tributário do Município de Nova Xavantina, eis que se tratam de idosos, possuem somente um imóvel e tem renda anual que não ultrapassa a 24 (vinte e quatro) salários mínimos.

Afirma que o juízo
a quo
, equivocou-se ao denegar a ordem, porque quando um imóvel é gravado com usufruto vitalício, o Município não pode cobrar o IPTU do proprietário, pois o ônus é do usufrutuário, razão pela qual, por serem responsáveis pelo pagamento do tributo, ainda que o imóvel não seja de sua propriedade, tem direito a isenção, porque preenchem os requisitos do art. 37, III da Lei Municipal.

Diante disso, por estar presente o direito líquido e certo de isenção dos apelantes quanto ao pagamento do IPTU, requer seja provido o recurso a fim de que seja concedida a ordem vindicada.

Contrarrazões pela parte apelada – id. 2071596 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Apelo – id. 2480459 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA e LAUDELINA LIMA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, M.M. Ítalo Oswaldo Alves da Silva, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0003041-63.2017.8.11.0012, consistente no reconhecimento da isenção de IPTU referente ao imóvel no qual exercem a posse.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade passiva do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana na hipótese de usufruto e, por consequência, da isenção do alusivo imposto conforme lei municipal.

Quanto a isso, os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, assim prescrevem:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim, denota-se que cabe ao usufrutuário, arcar com os impostos referentes ao imóvel, já que detém a posse direta do imóvel, ou seja, estão usando e fruindo do aludido imóvel.

Ademais, este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. PROPRIETÁRIO. USUFRUTUÁRIO. PARTE LEGÍTIMA. SUJEITO PASSIVO DO IPTU. O Tribunal da Cidadania, desde longa data, firmou a compreensão, mediante recurso especial repetitivo, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente a dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, é indispensável: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Data do Julgamento: 04/05/2009). Inteligência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.No caso concreto, a recorrente defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel constante junto ao álbum imobiliário, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva, baseada em suposta inexistência de propriedade sobre os imóveis, não merece ser acolhida, pois matéria fática cuja prova incumbe ao excipiente, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Da análise do suporte documental carreado aos autos, resta evidente que a recorrente figura como proprietária de um dos imóveis vinculados aos débitos do IPTU, e como usufrutuária de outro.
A respeito do usufruto, é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o usufrutuário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU
.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70082966938 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

In casu
, os apelantes possuem o usufruto vitalício e detem a posse direta do imóvel; logo tem o direito de usar e fruir do imóvel, e por consequência, são responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Nessa condição de contribuintes pleiteiam a isenção de IPTU, com fulcro no artigo 37, inciso III da Lei municipal nº 92/01, que estabelece os seguintes critérios para gozar da isenção:

Art. 37 - São isentos do imposto, sob a condição de que cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município, o prédio ou terreno:

(...)

III- O imóvel pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos, deficientes/inválidos, idoso (a) s, viúvo(a)s e aposentados, que ultrapasse 24 ( vinte e quatro) salários mínimos anuais e seja sua única fonte de renda.

Nessa seara, verifico que os apelantes, preenchem os requisitos para isenção do pagamento do IPTU, vez que se tratam de idosos, usufrutuários do imóvel, responsáveis pelo pagamento do IPTU, com renda anual não superior a 24 salários mínimos (id. 2071463 – páginas 5 e 6) e possuem um único imóvel (id. 2071463).

Diante disso, considerando que cabem aos usufrutuários a responsabilidade de arcar com o pagamento referente ao IPTU, e que se enquadram/preenchem os requisitos previstos na lei municipal acima mencionada, forçoso concluir que reconhecimento do direito de isenção aos apelantes.

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício, como se vê do julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU -ISENÇÃO - USUFRUTUÁRIA - POSSE COM DEVERES INERENTES AO PROPRIETÁRIO - REQUISITOS PARA GOZO DA ISENÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. Possui o usufruto vitalício de modo que detém com exclusividade o direito de usar a fruir do imóvel, portanto, não há qualquer objeção em ser equiparada a posição de proprietária. 2. Uma vez satisfeitos os requisitos não há como negar o direito líquido e certo da Impetrante e, conforme bem esclareceu o digno Magistrado na sentença, restaram sobejadamente demonstrados pelos documentos acostados nos autos. 3. Apelo desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT - APL: 00021028320178110012 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/03/2019)

Frise-se que, com propriedade, assim fundamentou a Desembargadora Relatora MARIA EROTIDES KNEIP, por ocasião do julgamento do recurso de apelação acima colacionado:

“Portanto, uma vez satisfeitos os requisitos não há como negar o direito líquido e certo da Apelada e, conforme bem esclareceu o digno magistrado na sentença, restaram sobejadamente demonstrados pelos documentos acostados:

Esclareço, por oportuno, que embora a impetrante não seja a proprietária do imóvel matriculado sob n. 8.422, objeto do IPTU, dele é usufrutuária, motivo pelo qual, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, é considerada contribuinte do imposto do qual ora se pretende isenção, motivo pelo qual a ela devem ser estender os benefícios próprios de tal condição legal.

Em verdade, havendo usufruto vitalício gravado no imóvel, a responsabilidade pelo recolhimento de imposto sobre o bem passa do nu-proprietário para o usufrutuário, uma vez que é este quem utiliza e possui de forma direta o imóvel.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, ajustou que, "em tese, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário e não o possuidor, a qualquer título (...) Ocorre que, em certas circunstâncias, a posse tem configuração jurídica de título próprio, de investidura do seu titular como se proprietário fosse. É o caso do usufrutuário que, como todos sabemos, tem a obrigação de proteger a coisa como se detivesse o domínio" (REsp 203.098/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 8.3.2000)”.

Oportuno registrar que a condição de contribuintes dos apelantes restou devidamente comprovada pelos pedidos de isenção direcionados à municipalidade, e por ela deferidos, como os que ocorreram com relação ao exercício de 2016 (id. 2071463) e de 2005 (id. 2071463).

Assim, considerando a qualidade de contribuintes dos apelantes, e o devido preenchimento dos requisitos legais de isenção postulada, há que ser reformada a sentença a fim de que seja concedida a ordem, com o respectivo reconhecimento da isenção do pagamento de IPTU.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020